Tribunal: TJES
Processo: 5000785-69.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000785-69.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GUILHERME GUIMARAES SANTA CLARA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000785-69.2020.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: GUILHERME GUIMARÃES SANTA CLARA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA PLAISANT DUARTE

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FALTA DE PROVA TÉCNICA ADEQUADA PRODUZIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA A LASTREAR O DÉBITO.
COBRANÇA INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Alega o autor
ser usuário dos serviços oferecidos pela requerida por meio da instalação nº 160822086,
localizada
em Alfredo Chaves-ES. Afirma que sua residência ainda está em construção,
mas,
mensalmente, existe oscilação na medição de energia, fora de seu padrão de consumo. Assim, requer a concessão de tutela antecipada a fim de que a requerida emita cobranças proporcionais à sua utilização a partir de abril/2020. No mérito, busca a confirmação da tutela, devolução em dobro dos valores pagos a maior e danos morais.
2
.
Tese da Recorrente
:
Alega a recorrente preliminarmente a necessidade de recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, bem como incompetência do juizado ante a necessidade de realização de perícia técnica. Aduz que
foi constatado que nos meses de 08/2019 a 02/2020 que não houve a cobrança integral da energia consumida na instalação, motivo pelo qual foram apuradas as diferenças de consumo faturados a menor e efetuada a cobrança do consumo acumulado no mês de 03/2020. Alega que não é admissível que a cobrança mensal do consumo de energia fosse de apenas R$ 13,82. Alega que o Recorrido, sustenta, sem fazer prova mínima das suas alegações, o que vai de encontro ao art. 373, I, do CPC, que o imóvel não teria consumido energia nesse período por estar em fase de construção. Afirma que a realização de obras demandam a utilização de energia para a utilização de diversos aparelhos e, ainda que assim não fosse, a partir do momento em que o Recorrido solicitou a ligação nova, estando o serviço disponível, mesmo que não utilizado, caberia, no mínimo, o pagamento do custo de disponibilidade do sistema conforme preceitua a R. 414/2010 da ANEEL. Aduz que não houve qualquer falha na medição de consumo realizada mensalmente na unidade. Alega ainda que caso se acredite ter havido aumento de consumo sem justificativa, o requerido deve verificar se não está ocorrendo fuga nas instalações internas. Requer seja reformada a r. sentença de primeiro grau, no sentido de ser julgado totalmente improcedente a ação.
3. Tese do Recorrido:
Aduz que por várias vezes o consumidor questionou o faturamento irregular, e nenhuma resposta foi dada, nem a nível administrativo, e nem tampouco durante a instrução processual. Alega que a parte requerida, ora recorrente, poderia ter realizado uma vistoria com data e horário previamente agendado com o autor, ora recorrido, e somente agora em sede recursal e sem a possibilidade do Autor acompanhar a vistoria, menciona nos autos uma prova unilateral, de uma situação já existente, que poderia ter sido avaliada em tempo oportuno. Aduz que se tivesse ocorrido fuga na instalação de energia do imóvel do Autor, todas as contas seriam altas, o que não ocorreu. Afirma que as contas de energia chegam de forma regular e dentro do consumo utilizado, estando as instalações existentes na propriedade do autor dentro das normas técnicas. Requer a manutenção da r. sentença de piso.

4. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. DECLARO a nulidade da cobrança relativa aos meses de Abril de 2019 a Março de 2020 e, via de consequência, DECLARO devido pelo requerente o valor de R$ 13,82 (treze reais e oitenta e dois centavos)/mês. CONDENO a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 607,36 (seiscentos e sete reais e trinta e seis centavos), devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária a incidir sobre cada pagamento realizado.”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual a
r
ejeito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Compulsando os autos verifico que há uma regularidade n
a mediação do
consumo da instalação pertencente ao imóvel do autor e que sub
i
tamente tal valor se eleva significativamente, sem qualquer justificativa.
Ausente a
comprovação
de fraude no aparelho medidor, não há como imputar ao consumidor a dívida pela
recuperação
de
consumo
. Ainda, a recorrente vem em sede recursal apresentar uma prova unilateral, onde informa haver no imóvel fuga de energia, e que tal fato seria de responsabilidade do consumidor. Ocorre que tal prova é unilateral
e
não contou com a participação do consumidor
na esfera administrativa
. Ainda, caso houvesse fuga de energia, todos os meses deveriam apresentar valores altos de consumo, o que não ocorre
na situação discutida
nos autos. Dessa feita, não comprova a recorrente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos, sem necessidade de nova fundamentação jurídica, em conformidade com o artigo 46 da Lei 9099/95.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.